Tribunal: TJPA
Processo: 0800446-05.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800446-05.2024.8.14.0085

APELANTE: ANA LAMEIRA DE MORAES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800446-05.2024.8.14.0085

ORIGEM: VARA ÚNICA DE INHANGAPÍ

APELANTE: ANA LAMEIRA DE MORAES

ADVOGADO: RAUL CASTRO E SILVA - OAB-PA 12.872

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES 9.173

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS DECORRENTE DE ALEGADOS ERROS DE CÁLCULO NA CONTA VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TERMO INICIAL DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que declarou prescrita a pretensão autoral de receber saldo e eventual correção, considerando a data da ciência do valor disponibilizado em sua conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, momento em que pode constatar os supostos descontos em sua conta; a configuração de falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o julgamento do Tema 1.387/STJ, firmou-se orientação vinculante de que, o termo inicial do prazo prescricional nas demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP, é a data do saque integral;

5. Evidenciado que a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta individualizada em 16/07/2008 (Id. 22696283 - Pág. 7), ocasião em que tomou conhecimento dos alegados prejuízos, e ajuizou a presente ação em 14/06/2024 teve ciência dos fatos em momento anterior ao ajuizamento da ação em lapso superior ao prazo prescricional aplicável, impõe-se o reconhecimento da prescrição;

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais teses de mérito suscitadas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A superveniência de tese firmada em recurso repetitivo, com reconhecimento da prescrição da pretensão, prejudica o exame das demais matérias de mérito.”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.009 do CPC. Art. 205 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ANA LAMEIRA DE MORAES contra sentença proferida pela Vara Única de Inhangapi que, nos autos da Ação Ordinária – Pasep ajuizada por si contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente a ação, declarando prescrita a pretensão autoral de receber saldo e eventual correção referentes a saldo do PASEP (Id. 22696289).

Alegou a apelante, em suas razões recursais (Id. 22696292), que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, momento em que pode constatar os supostos descontos em sua conta; a responsabilidade do Banco d Brasil pela administração dos valores depositados, relativas aos supostos “desfalques” no saldo de sua conta e a ocorrência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Sem contrarrazões (Id. 22696295).

Distribuído os autos, coube a mim sua relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal se cinge ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se pretende a revisão de valores atinentes a eventuais erros de correção do PASEP; e à responsabilidade da instituição pelos supostos desfalques, em razão de falha na prestação do serviço.

Não assiste razão à parte apelante.

A sentença Id. 22718276 reconheceu a ocorrência de prescrição decenal (Tema 1150/STJ), ante o decurso do prazo para ajuizamento da ação relacionada a desfalques de valores de contas individualizadas do PASEP.

A definição do termo inicial restou assentada no Tema 1.387/STJ, nos seguintes termos:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

No caso, a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta individualizada em 16/07/2008 (Id. 22696283 - Pág. 7), em sua aposentadoria, ocasião em que tomou conhecimento dos alegados prejuízos, e ajuizou a presente ação em 14/06/2024 (Id. 22696282), restando configurada a prescrição transcurso de prazo superior ao lapso prescricional decenal do art. 205 do CC.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I-Caso em exame 1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação. II-Questão em discussão 2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ. III-Razões de decidir 3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação. 4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009. 5- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. 7- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.
IV-Dispositivo 7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

Desse modo, as demais matérias suscitadas pela apelante, encontram-se prejudicadas, porquanto subordinadas à análise de mérito já obstada pelo reconhecimento da prescrição.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, de 10 % (dez por cento) para 15 % (quinze por cento), cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026